Tribunal: STF
Processo: ARE 1284310
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO DO TRABALHO. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1.  O recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT é incognoscível, mercê do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes: ARE 1274185-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020; e ARE 1.272.676-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.



    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020.



    3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), e condenação da parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.